Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Vistos etc. Diante do relevante fato jurídico havido, traduzido no julgamento promovido pelo Supremo Tribunal Federal sobre a conformidade da Lei Complementar n. 190/22, notadamente o disposto no seu artigo 3o, estabelecendo que em sua aplicação deverá ser observada apenas a anterioridade nonagesimal na materialização das alterações havidas na forma de cobrança do Difal do ICMS incidente nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto (ADIN’s 7066, 7070 e 7078), digam os litigantes sobre as implicações que o decidido irradia na pretensão originalmente formulada pela impetrante, que, ademais, em conformidade com o princípio da cooperação, deverá dizer do seu interesse no seguimento da impetração e se não fora afetado pela resolução empreendida pela Suprema Corte. Como consectário da necessidade dessa diligência, retire-se esse processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador Teófilo Caetano Relator